Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS SIMULADOS. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DOS PACTOS CONTRATUAIS DE MÚTUOS. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.013.892. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelos Autores/Apelantes, sob o argumento da existência de omissões e contradições no Acórdão n. 2.013.892.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos vícios apontados no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
5. Não há omissões e contradições no Acórdão n. 2.013.892, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise dos fatos, notadamente, em acordos com descumprimento de regras legais, cuja alegação futura apenas enseja uma ausência de boa-fé objetiva, já que caracteriza um benefício da própria torpeza e verdadeira nulidade de algibeira.
IV. DISPOSITIVO
6. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 2.013.892.